Tribunal: TJBA
Processo: 0501296-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501296-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb e outros Advogado(s): PALOMA TEIXEIRA REY AGRAVADO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA e outros Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. IRDR. INAPLICABILIDADE PARA SUPERAR ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, em razão de sua intempestividade, sob alegação de nulidade do acórdão por ausência de sobrestamento em virtude de IRDR e de reabertura do prazo recursal decorrente de suposta nova intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve reabertura do prazo recursal apta a tornar tempestivos os embargos de declaração; (ii) estabelecer se a existência e posterior julgamento de IRDR tem o condão de afastar a intempestividade recursal e ensejar o conhecimento dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 dias, contado em dobro para a Fazenda Pública a partir da intimação pessoal eletrônica, nos termos dos arts. 1.023, 183 e 1.003 do CPC. 4. A intimação do acórdão ocorreu em maio de 2021, enquanto os embargos foram opostos apenas em outubro de 2023, evidenciando manifesta intempestividade. 5. A reabertura de prazo recursal exige ato judicial formal ou reconhecimento de nulidade, inexistentes no caso concreto, conforme certidão que atesta a ausência de determinação de nova intimação. 6. O relator deve não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, o que legitima a decisão monocrática agravada. 7. A tese firmada em IRDR possui eficácia vinculante, mas sua aplicação pressupõe recurso admissível, não sendo apta a reabrir prazo recursal já encerrado nem a convalidar recurso intempestivo. 8. O agravo interno não comporta rediscussão do mérito do acórdão originário quando o óbice está no juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reabertura de prazo recursal exige ato judicial formal ou reconhecimento de nulidade, não se presumindo por alegações da parte. 2. A eficácia vinculante de tese firmada em IRDR não afasta a intempestividade de recurso nem autoriza o conhecimento de insurgência inadmissível. 3. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito quando mantido o não conhecimento do recurso anterior por vício de admissibilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, 183, 1.003, 932, III, 927, III e 985. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 0501296-60.2015.8.05.0001, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravados ROGERIO CARDOSO DA SILVA e SIDNEY FREITAS DE OLIVEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.